Tribunal: STF
Processo: HC 223710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Pedroso Barbosa, advogado, em benefício de Luiz Fernando da Silva Souza, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.776/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.1.2021, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXXVII/MG, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pelos seguintes fatos:



    “Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes os elementos para conversão da prisão em flagrante em preventiva somente em relação ao autuado. 



    Consta dos autos que a equipe GEPAR deparou com a senhora Regiane Simões dos Reis no passeio do Bar do Luiz Carlos, local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, observando a presença da equipe policial, e notaram que Regiane estava fazendo gestos para indicar a presença policial para Luis Fernando da Silva Souza, vulgo Nandinho, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas, que estava no interior do bar portando algum objeto não identificado nas mãos. Ato contínuo, Luis Fernando evadiu rapidamente para uma escada que dá acesso a sua residência, e novamente Regiane lhe fez gestos indicando que a viatura havia passado pelo local. (...)



    Segundo consta, os militares então desembarcaram da viatura e foram até o local e após autorização do genitor do autuado, subiram as escadas e se depararam com Luis Fernando, já retornando da sala do imóvel, sendo realizada busca pessoal e com ele localizado a quantia de R$ 729,00 em notas miúdas típicas do tráfico de drogas e 01 celular Samsung de cor azul. Ao ser questionado Luis Fernando alegou que correu após receber os gestos da presença policial emitidos por Regiane, pois estava portando uma grande quantia de dinheiro e tinha medo dos policiais pensarem que era fruto do tráfico, e confessou na presença de Regiane e do seu genitor que havia escondido uma sacola plástica, contendo aproximadamente 70 pinos de cocaína na laje da residência para seu consumo pessoal. 



    Consta, ainda, que após novas diligências foi localizado na laje da residência, no interior de uma sacola de cor branca a quantia 70 microtubos (pinos) contendo uma substância semelhante a cocaína. salienta-se que a laje foi acessada pela sacada da casa, que tem acesso somente pela sala, local onde a equipe policial deparou com Luiz Fernando. Ao ser questionada sobre o motivo de fazer os gestos, para Nandinho indicando a presença policial, Regiane alegou que tem conhecimento que ele tem medo da polícia, então se viu na obrigação de alertá-lo, mas que não sabia que Fernandinho possuía aquela grande quantidade de drogas. 



    Indagados pela Autoridade Policial, Regiane disse que sinalizou para Luiz Fernando em razão de ele estar ‘cheirando cocaína’ no interior do bar. Já o autuado, preferiu o silêncio. 



    Os indícios da prática do tráfico de droga são veementes, diante da sinalização de Regiane, da abordagem de Luiz Fernando, da dinâmica dos fatos, do dinheiro apreendido, e dos 70 pinos de cocaína localizados em sua residência, além das declarações dos policiais que atenderam a ocorrência e informaram que o flagranteado afirmou ser o proprietário da droga. 



    A autuada, de seu turno, atuando em conjunto com Luiz Fernando, na ocasião tinha a função de ‘olheira’, avisando ao autuado da presença de policiais no local. 



    Os policiais afirmaram que o autuado é pessoa conhecida no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Aliás, pela FAC constante dos autos também é possível verificar que ostenta passagens policiais por crime da lei de tóxicos. 



    A despeito da primariedade o autuado, já foi condenado por crime de roubo, embora esteja o feito ainda em fase recursal – autos nº 0030272-82.2021.8.13.0525, sendo mantida a sua custódia preventiva naquela oportunidade, e depois concedida a ordem em Habeas Corpus, Sendo assim, cometeu novo crime após ser beneficiado com a liberdade provisória. Além disso, responde a outros dois processos, por crime contra o patrimônio e por delito previsto na Lei de Tóxicos, conforme CAC constante dos autos. (...)



    Por ora, os indícios são de que o autuado dedicam-se à traficância, considerando a quantidade da substância entorpecente encontrada, o modo de acondicionamento da droga, o teor das informações preliminares e também à vista das informações prestadas pelos policiais militares. Nota-se, portanto, a periculosidade do agente em desfavor da ordem pública, face ao risco fundado de que, em liberdade, reitere a prática delitiva. (...)



    Assim, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA em PREVENTIVA, a teor dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, e concedo à autuada REGIANE SIMÕES DOS REIS a liberdade provisória, sem fiança, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP” (e-doc. 6).



    3. Na Ação Penal n. 0008466-54.2022.8.13.0525, Luiz Fernando da Silva Souza foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), com estes fundamentos:



    “A materialidade está positivada pelo Laudo incluso no ID 9285195398 mediante o qual se vê que foi apreendida a substância descrita na denúncia que após examinada restou constatado como sendo 70 pinos de cocaína, pesando 0,90g. 



    Em relação as autorias, a testemunha Oswaldo ouvida através do sistema de audiovisual incluso no ID 9632498706, informa que atendeu a ocorrência e se recorda que estava com outra ocorrência em andamento e ao passar no local dos fatos percebeu que a ré havia avisado ao réu que a viatura estava chegando no local, ocasião em que avistou o réu correndo para dentro de casa, retornou com a viatura e após a autorização do pai do réu para ingressar na residência, realizou a abordagem do acusado. Informa ainda, que iniciada a abordagem e realizada busca no imóvel foi localizado o entorpecente na laje que fica na parte da sala e em busca pessoal foi localizado bastante dinheiro, o qual o acusado não soube explicar a origem. Informa também, que o réu confessou a propriedade da droga encontrada lhe dizendo que era para uso pessoal, porém a quantidade era muito elevada e além disso, há muitas denúncias se referindo ao local como prática de tráfico de drogas e o acusado conhecido no meio policial pela traficância. Informa ainda, que a função da ré no tráfico é de avisar quando a viatura chega, que é conhecida no meio policial e que ela fica o dia inteiro no local onde continua até hoje, estando a ‘biqueira’ funcionando normalmente com ela na mesma função. Informa, que o local fica próximo a uma igreja evangélica e a um campo de futebol, onde no momento dos fatos tinha crianças jogando bola. Informa, que no momento da autorização do pai do acusado para ingresso na residência foram colhidas assinaturas de testemunhas, que estavam próximas ao local e corroboraram a autorização. Por fim, informa que a guarnição inteira viu a ré sinalizando com a mão e avisando o acusado que a polícia estava chegando, com a expressão ‘tá moiado’ e ainda fez sinal para o acusado correr de onde estava na calçada em frente ao bar, bem como que foi o réu quem confessou que havia jogado a droga na laje da casa do pai dele.



    A testemunha José Henrique, ouvida através do mesmo sistema de audiovisual, informa que no dia dos fatos estava em diligência de outro REDS e que ao passar em frente ao local onde o réu estava, o acusado ao ver a viatura evadiu pela escada lateral do bar que dá acesso à residência, após receber um sinal da ré da presença policial. Informa ainda, que o réu ficou esperando a viatura passar e foi retornando pela escada, momento em que foi avisado novamente da presença policial e conseguiu evadir para dentro da casa dele. Informa ainda, que com autorização do pai réu adentrou no imóvel e abordou o réu no quarto, onde foi encontrado bastante dinheiro trocado e ao questioná-lo, o acusado alegou que havia 70 pinos de cocaína em cima da laje da residência e o réu ao ver que a droga seria encontrada tentou fugir, mas foi contido e assumiu a posse da droga. Informa também, que é o réu conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas e que o bar do pai dele é um ponto estratégico de venda das substâncias e ele sempre está lá. Informa que, a função da ré é avisar a presença da polícia e que no dia dos fatos foi percebido, sem sombra de dúvidas, que ela avisa a presença da equipe policial. Por fim, informa que os réus já estavam associados há algum tempo para o tráfico de drogas com outras mulheres e no momento da autorização do pai do acusado para ingresso na residência foram colhidas assinaturas de testemunhas que corroboraram a autorização. Por fim, informa que foi ele quem viu a ré dando o sinal da presença da polícia militar, que consiste em uma esfregadinha na barriga indicando que ‘tá molhado’, ‘tá sujo’ e que foi o réu quem disse que a droga estava na laje da casa do pai dele. (...)



    Aplicável, ainda, ao caso dos autos a causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, eis que, o Relatório de Investigação incluso no ID 9582195401 demonstra que o local em que o réu foi abordado fica aproximadamente 250 metros da Assembleia de Deus Transformados por Cristo e de um campo de futebol, sendo que este último local, estava em funcionamento, no horário em que os fatos ocorreram (18:20 horas), recebendo crianças e adolescentes, conforme informado pelos policiais militares ouvidos em juízo. (...)



    No que diz respeito ao delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, impõe-se a absolvição, eis que ausentes elementos que demonstrem a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus com a finalidade para a prática do delito de tráfico de drogas. (...)



    O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. (...)



    O réu LUIZ FERNANDO foi preso em flagrante delito e se posto em liberdade fatalmente voltará para a comercialização de substância entorpecente, se fazendo necessário, dessa forma, que permaneça acautelado como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, eis que poderá empreender fuga elidindo a execução deste Julgado, no qual já se encontram demonstrados autoria e materialidade, ficando mantida, portanto, a decisão que decretou seu acautelamento preventivo (CPP, arts. 312 e 387, § 1º)” (e-doc. 8).



    4. Em 21.12.2022, a Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, em plantão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.22.297346-3/000 e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para posterior análise de mérito pelo Relator. Constou da decisão:



      



    “É cediço que a tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente, e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’. Analisando detidamente os autos, a meu ver, a priori, verifico que os argumentos lançados na exordial não se mostram suficientes para caracterizar os requisitos autorizadores do acolhimento do pedido liminar. A d. autoridade apontada como coatora consignou na sentença os motivos que o levaram a manter a segregação cautelar do paciente, não se verificando nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, sobretudo, considerando que o paciente ter permaneceu preso durante a instrução (ordem 05). Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações à d. autoridade dita coatora, que poderá juntar aos autos documentos que entender necessários, e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo do artigo 449, do RITJMG. Isso feito, proceda-se à redistribuição, na forma regimental” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 793.776/MG, indeferido, liminarmente, em 21.12.2022, pela Relatora, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte fundamentação:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 9). 



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    6. O impetrante alega que “[o] paciente foi preso em 13 de maio de 2022, ‘por volta’ das 18h20, sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (cópia anexa). Processado e julgado, foi condenado em regime semiaberto, com sentença ainda não transitada em julgado. Ocorre que, apesar do regime inicial fixado, a autoridade de piso entendeu por manter a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a]mbas as turmas do Supremo Tribunal de Justiça já decidiram repetidamente e pacificaram que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “[a] decisão do juiz de piso conflita com o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 6, e-doc. 1)



    Sustenta que “a autoridade de piso manteve a prisão preventiva como consequência direta da condenação e pelo fato de ter sido preso em flagrante, o que se mostra incompatível. Representa negativa geral do direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva tem natureza processual e cautelar, não podendo ser fundada na culpa, muito menos no próprio decreto condenatório” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, REQUER seja o presente writ conhecido e provido para, liminarmente, conceder liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas e, no mérito, confirmar a liminar. 



    Nos termos do parágrafo 5º do artigo 272 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de aplicação subsidiária, REQUER sejam as intimações e notificações realizadas com exclusividade na pessoa do advogado Rodrigo Pedroso Barbosa, OAB/MG 184.001, sob pena de nulidade (AgrRg no Ag 1255432/RJ). 



    Finalmente, REQUER-SE sejam, nos termos do art. 315, § 2º, IV, enfrentados todos os argumentos deduzidos” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    7. Distribuída esta impetração para minha relatoria em 23.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar requerida pela defesa para “revogar a prisão preventiva do Paciente Luiz Fernando da Silva Souza, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG (Processo nº 0008466- 54.2022.8.13.0525) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (fl. 5, e-doc. 12). Tem-se na ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. ART. 13, VIII, DO RISTF. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (SEMIABERTO) FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA” (fl. 1, e-doc. 12).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 18.1.2023, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, para revogar-se a prisão cautelar do paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, nestes termos:



    “Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. Indevida supressão de instância. Viável, todavia, a concessão de ofício da ordem. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Constrangimento ilegal evidenciado. Jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de ser inadmissível a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente” (e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.776/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.22.297346-3/000 não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.551-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.6.2022).   



    11. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se evidencie patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    12. Ao condenar o paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), o juízo de primeiro grau concluiu que “[o] réu LUIZ FERNANDO foi preso em flagrante delito e se posto em liberdade fatalmente voltará para a comercialização de substância entorpecente, se fazendo necessário, dessa forma, que permaneça acautelado como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, eis que poderá empreender fuga elidindo a execução deste Julgado, no qual já se encontram demonstrados autoria e materialidade, ficando mantida, portanto, a decisão que decretou seu acautelamento preventivo (CPP, arts. 312 e 387, § 1º)” (fl. 8, e-doc. 8). 



    Conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de origem, a ação penal objeto de discussão nos autos ainda não transitou em julgado, pendente julgamento de recurso de apelação criminal recebido, sem efeito suspensivo, em 26.1.2023.



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser juridicamente válida decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e, ainda, assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Neste sentido, por exemplo: HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021; e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021.



    14. Apesar dessa orientação jurisprudencial, tem-se no presente caso situação excepcional, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, qual seja, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual o sentenciado estava recluso, a saber, o fechado, o que acarretaria situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como interpretado jurisprudencialmente por este Supremo Tribunal.



     



    Como realçado pela Ministra Rosa Weber nestes autos, “uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, a denegação do direito de o sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu” (fl. 3, e-doc. 12).



    Ao opinar pela concessão da ordem, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que, “[a] perdurar a sua prisão preventiva após já lhe ter sido assegurado o cumprimento inicial de sua pena no regime prisional semiaberto, estará o Paciente suportando constrição cautelar mais severa que a própria pena que lhe foi imposta na condenação, ainda passível de reforma enquanto não transitada em julgado, o que lhe inflige flagrante constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 18). Assinalou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017 e HC n. 136.397, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2017).



    15. Nos termos do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada apenas “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.



    Por exemplo, no julgamento do Habeas Corpus n. 105.556/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) – reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade” (DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 173.160, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC n. 188.467, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.11.2020; HC n. 144.642, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; e HC n. 129.351, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.8.2015.



    No mesmo sentido é a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima:



    “(…) a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas. Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar” (LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 876).



    Pela insuficiência dos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para a manutenção da custódia cautelar do paciente, sem a identificação expressa e motivada do regime, tem-se por necessária a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida pela Presidência deste Supremo Tribunal em 23.12.2022.



    16. Em cumprimento à decisão da Presidente do Supremo Tribunal Federal, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG, em 19.1.2023, proferiu a seguinte decisão: 



    “Extrai-se dos autos que o réu LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA foi condenado como incurso na sanção prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma reprimenda de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe mantida a prisão preventiva (ID 9674209908).



    Aportou aos autos, durante o recesso forense, decisão do E. STF revogando a prisão preventiva e facultado ao Juízo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 9687261460).



    No entanto, o Advogado do réu propugnou pelo cumprimento da decisão, através de pedido autônomo (autos nº 5018249-82.2022), ocasião em que o MM. Juiz de Direito Plantonista determinou a expedição de alvará de soltura e o réu foi posto em liberdade.



    Posteriormente, a decisão também foi juntada nos presentes autos e o MM. Juiz de Direito Plantonista daquele momento, sem o conhecimento dos fatos, determinou a expedição de alvará de soltura, condicionado ao monitoramento eletrônico, mas que não foi possível o cumprimento, uma vez que o réu já se encontrava em liberdade (ID 9695556245).



    Isto posto, considerando que a decisão que determinou a expedição de alvará de soltura, sem submeter o réu ao cumprimento de eventuais medidas cautelares foi anterior a decisão que o condicionou ao monitoramento eletrônico, REVOGO a decisão proferida no ID 9688961490.



    No mais, considerando que a guia de execução provisória já se encontra implantada no SEEU as condições para o cumprimento da pena deverá ser deliberado pelo Juízo das Execuções Penais” (movimentação processual da ação penal n. 0008466-54.2022.8.13.0525, sítio eletrônico do Tribunal de Minas Gerais).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de Luiz Fernando da Silva Souza, decretada na Ação Penal n. 0008466-54.2022.8.13.0525 e determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG examine a necessidade ou não de adoção de outras medidas diversas da prisão a serem adotadas para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG, à Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora do Habeas Corpus n. 1.0000.22.297346-3/000, e à Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 793.776/MG, para terem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora